Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-70.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005959-70.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO BARBOSA - CPF: 437.491.511-72 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

- REJEIÇÃO - SEGURO DE VIDA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBERTURA PARA INAVLIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A DOENÇA OCUPACIONAL - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO CONFORME PERCENTUAL DA INVALIDEZ CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL – ADEQUAÇÃO À TABELA SUSEP - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“(...) As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil e súmula 101 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização. (...) (N.U 1001488-85.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)”.

Mostra-se viável a indenização quando constatada por Laudo Pericial a invalidez permanente parcial, sendo o caso em tela equiparado a doença ocupacional (por acidente), eis que a lesão é compatível ao exercício da atividade laboral, que implicou redução da capacidade para o labor que habitualmente o requerente exercia (posto de Cabo do Exército) e acarreta o dever indenizatório conforme disposição percentual lançada no respectivo Laudo e adequação à Tabela SUSEP.

As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ LEANDRO BARBOSA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1005959-70.2019.8.11.0006
, movida em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC; e, ainda,
CONDENOU
a parte autora em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, observando-se a justiça gratuita deferida nos autos.

Em síntese, o Apelante alega que “(...)
foi militar das Forças Armadas, e logo que entrou nesta instituição aderiu a um contrato de Seguro de Vida em Grupo em 1990, conforme certificado FAM em anexo, eis que as atividades por ele exercidas são sempre intensas e sujeitas a infortúnios indesejáveis, sendo a FHE — Fundação Habitacional do Exército - estipulante do seguro. O prêmio sempre foi descontado diretamente de seu soldo, conforme comprovam os contracheques em anexo com os referidos descontos há mais de 30 anos. Não obstante, consta no Certificado Individual anexo da MAPFRE, que o valor da Cobertura Básica para Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente é de R$ 270.317,33 (duzentos e setenta mil trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos). Assim, apenas por questão de debate, se faz necessário frisar que o Autor viveu dias intensos no serviço militar do exército brasileiro durante quase 30 anos, e hoje na sua velhice, devido a esses muitos esforços de treinamento militar, o seu joelho está totalmente inabilitado”.

Aduz que “(...)
a indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente conforme a farta documentação medica em anexo, é de R$ 270.317,33 (duzentos e setenta mil trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos)”; que “(...) devido a sua atividade militar durante mais de 30 anos de serviço prestado ao exército brasileiro em época de difícil e de muita ralação, o Apelante vem sentindo muitas dores na sua coluna lombar devido à carga excessiva na vida militar, como corrida, TAF, missões, corridas, marchas de até 32 km, carregar peso etc., tudo contribuiu para o resultado de dor que sente atualmente. Com isso, apesar de todo exposto, o juízo entendeu que não há invalidez/incapacidade apta a ensejar em indenização securitária, julgando improcedente a lide por suposta ausência de incapacidade definitiva, o que não condiz com verdade”.

Defende que a sentença merece reforma, pois “(...) A partir do momento que o médico perito conclui que: “A partir dos fatos e documentos aqui expostos permite-nos concluir que o autor apresenta lesão permanente parcial de estruturas musculo esqueléticas de Coluna Lombar com prejuízo de função dela, ficando o autor impossibilitado de realizar atividades que demandem esforço físico”. Desta feita, o Juízo a quo concluiu diferente, para apenas impossibilidade das atividades que demandem grande esforço físico. De qualquer sorte o médico perito se refere a “esforço físico”, enquanto o juízo de piso a “apenas a GRANDE esforço físico”, que modifica o nível do estado da doença do Recorrente. Entretanto, está evidente que o Apelante apresenta lesão permanente parcial de estruturas musculo esqueléticas de Coluna Lombar com prejuízo de função dela, ficando o autor impossibilitado de realizar atividades que demandem esforço físico. Conclusão do próprio medico perito que acompanha a sentença”.

Sustenta, ainda, que “(...) o médico perito afirma que: respondeu categoricamente que a invalidez do autor é decorrente de doença(...). E, embora o Juízo a quo talvez tenha por lapso esquecido que as doenças ocupacionais tem a equiparação a acidente de trabalho, e se o médico perito alega que o Apelante, está acometido de uma doença ocupacional, é porque com certeza foi causado pelo esforço físico durante a sua vida militar durante seus 30 anos servindo o exército brasileiro, o Apelante tem direito ao prêmio de seguro segundo STJ”; que “(...) Não é necessário o Apelante, estar em estado vegetativo para ter direito ao prêmio de seguro, o TJMT e o STJ tem entendimento diferente da sentença combatida”.

Argumenta que não consta no documento disponibilizado ao segurado expressa exclusão de pagamento do prêmio em casos de doença ocupacional.

Diz que “(...) o entendimento do órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Matogrosso está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que os micro traumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro (...)”; que há resposta do perito atestando que “(...) O autor é portador de lesão parcial permanente de coluna lombar, com prejuízo de função de 50% de coluna lombar e de ambos os membros inferiores em 10%, segundo tabela SUSEP, ficando o autor impossibilitando de realizar atividades que demandem esforço físico”.

Salienta que “(...) restou devidamente comprovado no laudo o nexo entre o acidente narrado e as sequelas incapacitantes de que o Apelante é portador, eis que, ao ser questionado sobre a existência no nexo entre as sequelas e o acidente, o expert judicial respondeu afirmativamente, conforme resposta: 2.2 Queira o Dr. Perito informar se a parte periciada e portadora de alguma invalidez? Em caso positivo, aponte a data inicial, e informe se trata se de invalidez temporária ou definitiva? RESPOSTA: Sim. O autor apresenta lesão permanente parcial de estruturas músculo esqueléticas de Coluna Lombar causando invalidez para atividades que demandem algum esforço físico. Segundo documentos médicos nos autos a data da constatação da invalidez é 10 de setembro de 2019”.

Ressalta que “(...) o expert judicial também deixou claro que as sequelas incapacitantes prejudicarão o desenvolvimento de atividades no seu dia a dia, não havendo outros tratamentos capazes de reverte-las, sendo a única solução para o autor diminuir o trabalho para evitar dor importante aos esforços em sua lombar. Veja: 4. Qual o estágio clínico atual da doença? RESPOSTA: O Autor apresentando doença estável mantendo limitação de força e mobilidade de região lombar, com contraturas musculares em dorso, e redução moderada de força de membro inferior esquerdo, com limitação de movimentos. Embora a parte Ré tenta desclassificar a lesão de acidente para doença o perito respondeu categoricamente não ser doença, veja: Não obstante, Excelência, nota-se claramente no laudo, que o expert atesta no sentido de que o autor é portador de discopatia degenerativa em coluna lombar com lesão permanente, já consolidada. 3.21 Considerando as definições de INVALIDEZ TEMPORARIA, INVALIDEZ PARCIAL POR DOENCA, INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE POR DOENCA E INVALIDEZ POR DOENCA OCUPACIONAL conforme estabelecido pela SUSEP, queira o douto perito informar diante do quadro clínico atual e condições físicas apresentadas pelo Autor, em qual definição a mesma encontra-se enquadrada? RESPOSTA: O autor é acometido de INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR DOENÇA.”

Afirma que as doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho; que “(...) o direito do apelante ao recebimento da indenização integral é justificado em face de sua incapacidade para desempenhar seu trabalho, sua profissão, e se não for esse entendimento deverá ser devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente”.

Frisa que “(...) Na sentença o juiz a quo, juntou várias jurisprudência que não se trata invalidez permanente parcial ou total por acidente - IPA e sim invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) e que, embora também, contem na apólice do Apelante, no entanto, não é o caso aqui debatido (...)”; que “(...) a respeito da Jurisprudência colacionada por esse R. Juízo na sentença apelada, se refere a INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENCA (IFPD), e não INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTES -IPA, que é o caso tratado nesta demanda”.

Menciona que “(...) estando evidenciado que o apelante está limitado para exercer a atividade pela qual contratou o seguro de vida, mostra-se injustificada a sentença que negou ao segurado a indenização por invalidez permanente por acidente no valor devido e contratado, devendo tal situação ser corrigida”.

Prequestiona a matéria, especificamente os seguintes dispositivos: “(...) artigos 757, 758, 765 e 776, todos do Código Civil, bem como as disposições do artigo 6o incisos V e VIII, artigo 39, inciso V, artigos 46, 47 e 51, inciso IV e parágrafo 1o, inciso II e III, artigo 54, parágrafo 4o, todos do CDC”.

Requer “(...) o conhecimento do presente apelo, reformando a sentença combatida IN TOTUM de primeiro grau para que seja acolhida em todos os seus termos julgando procedente. b) Entretanto, caso não seja este o entendimento, a ação deverá ser julgada procedente, condenando o Apelado ao pagamento proporcional ao grau da lesão e adequado aos critérios objetivos fixados pela SUSEP. c) Em último caso, remotamente, seja julgado procedente para a Ré pagar sobre INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENCA (IFPD)”.

Em contrarrazões, a Apelada suscita preliminar de prescrição ânus. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Eventualmente, caso haja enquadramento para Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) – requer que o pagamento se dê de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser aplicado o percentual correspondente ao grau de repercussão da lesão.

Prequestiona a matéria “(...) em caso de eventual interposição de Recurso Especial do(s) Art.(s) 206, §1o, II, “b”, 757, 759, 760 e 776 e 801, §2o do Código Civil; Arts. 6o, inciso III; 46 e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor; Art. 21, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 73/66”.

Requer “(...) seja negado provimento ao Recurso contrarrazoado, para o fim de manter incólume a r. sentença em todos os termos e por seus próprios fundamentos, eis que em atenção ao laudo pericial acostado aos autos, a sentença corretamente decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, eis que verificada a ausência de ocorrência de acidente capaz de ensejar indenização a título de IPA. Porém, ad cautelam, caso não seja este o douto entendimento desta Colenda Turma, em afastando os argumentos expendidos, que seja apreciada a matéria devolvida, para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, considerando a ocorrência da prescrição conforme apontado em contestação, requerendo ainda que seja mantida a improcedência do pedido exordial, ante o total descabimento de ndenização no caso em tela, considerando a ciência do recorrente acerca das condições contratuais no ato da adesão ao seguro de vida em grupo. Na remota hipótese de acolhimento do recurso interposto, que a indenização seja apurada de forma proporcional ao grau de repercussão da lesão conforme entendimento do STJ, e que eventuais juros, correção monetária e sucumbência sejam fixados sobre o valor da condenação nos parâmetros acima aludidos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

A alegação de ocorrência de prescrição ânua, a partir da data do diagnóstico da doença degenerativa (data pela qual teria o recorrido tomado ciência da doença que o acometia) não merece prosperar.

Isso porque o prazo prescricional deve fluir a partir da negativa do pagamento do seguro.

A propósito, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“(...) As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil e súmula 101 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização. (...) (N.U 1001488-85.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL COM CONTRATAÇÃO ADICIONAL PARA O CÔNJUGE – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – ALEGADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APELANTE BENEFICIÁRIO E NÃO SEGURADO COM RELAÇÃO AO CÔNJUGE FALECIDO – DESCABIMENTO – SEGURADO PRINCIPAL NÃO SE CONFUNDE COM BENEFICIÁRIO – PRAZO PRESCRCIONAL ÂNUO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1o, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O segurado principal corresponde àquele que realiza contratação do seguro, lhe sendo facultada a opção de incluir seus dependentes nas mesmas coberturas, hipótese em que os dependentes também figuram como segurados dependentes, motivo pelo qual a contratação da cobertura adicional para o cônjuge não torna o segurado principal mero beneficiário.

O prazo prescricional para o segurado pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data do fato gerador da pretensão, havendo a suspensão do prazo com o protocolo administrativo junto à seguradora e a sua retomada na data em que o segurado tem ciência da negativa de pagamento, como previsto na alínea “b” do inciso II do § 1a do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ.

Proposta a ação para a cobrança da indenização securitária depois de decorrido mais de um (01) ano da negativa do pedido administrativo da cobertura, há que ser mantida a sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição.-

(N.U 1002685-76.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Diante do exposto,
inadmito
a tese de prescrição.

V O T O – M É R I T O.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se estão ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1005959-70.2019.8.11.0006
, movida por
JOSÉ LEANDRO BARBOSA
, em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC; e, ainda,
CONDENOU
a parte autora em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, observando-se a justiça gratuita deferida nos autos.

Verifica-se que a sentença entendeu que o Autor/Apelante não preenche os requisitos necessários para a indenização requerida, eis que seria o caso de invalidez permanente parcial, decorrente de doença degenerativa, situação diferente da invalidez permanente por acidente para fins securitários.

Asseverou a sentença que “(...)
embora constatada a incapacidade permanente, não se configura o caso de acidente pessoal como postulado pelo autor, sendo a hipótese de doença do tipo degenerativa. Nota-se que o certificado individual do seguro de vida também prevê a indenização no caso de doença, porém quando, além de evidenciado o caráter permanente, a invalidez é total, requisito este não verificado no caso do demandante, que, conforme avaliado, apresenta boas condições gerais e está incapacitado apenas para atividades que demandem grande esforço físico”.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que apesar da costumeira sapiência do Juízo singular, vê-se que assiste razão parcial ao Apelante.

Das provas dos autos, especificamente o Laudo Pericial (ID Num. 163925783), constata-se que o Autor/Apelante apresenta “(...) lesão permanente parcial de estruturas músculo esqueléticas de Coluna Lombar com prejuízo de função dela, ficando o autor impossibilitado de realizar atividades que demandem esforço físico”.

Portanto, é clara a informação de invalidez parcial permanente.

E, apesar de não constar no processo informação sobre acidente pessoal, é perfeitamente viável considerar que a lesão é decorrente de sua atividade laborativa, podendo-se equiparar a situação a transtorno decorrente experimentado por acidente de trabalho (doença ocupacional), a qual acarretou prejuízo de função de 50% de coluna lombar e de ambos os membros inferiores em 10%, segundo tabela SUSEP, perfeitamente aplicável, eis que se trata de invalidez permanente parcial.

Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - SEGURO DE VIDA - COBERTURA PARA ACIDENTE DE TRABALHO - EXCLUÍDA DOENÇA LABORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A DOENÇA OCUPACIONAL - PRECEDENTE STJ - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O problema ortopédico incapacitante experimentado pelo apelante indubitavelmente se deu em decorrência do labor exercido, destarte, existindo contrato de seguro aderido, deve o segurador cumprir com a contraprestação avençada. II -
As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo Segurado
.
As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho
. III -
Entende-se incluído no conceito de invalidez por acidente pessoal a doença profissional que ensejou em impossibilidade para o exercício de atividade laboral
. [...] (TJMT - N.U 0014605-83.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO -
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTES PESSOAIS
-
DOENÇA OCUPACIONAL
- LESÕES CONTÍNUAS -
EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE
- LAUDO PERÍCIAL - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALEGADA OMISSÃO NÃO VERIFICADA - NÍTIDO PROPÓSITO REDISCUTÓRIO - INVIABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - ACLARATÓRIOS DA REQUERIDA REJEITADOS. [...] (TJMT - N.U 0033437-38.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ademais, deve-se considerar que não consta no documento disponibilizado ao segurado expressa exclusão de pagamento do prêmio em casos de doença ocupacional.

Incidindo a legislação consumerista nos contratos de seguro, devem ser observadas as disposições previstas no inciso III do artigo 6.o, que trata acerca do dever de informação, bem como as diretrizes do artigo 47, que estabelece a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, reitera-se, inexiste documento que possa corroborar com a tese de que o consumidor estava ciente de que a garantia de invalidez funcional por acidente não cobre as doenças profissionais, mesmo que provocadas ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para o fim de
CONDENAR
a Apelada ao pagamento proporcional ao grau da lesão, conforme apontado no Laudo Pericial, adequando-o aos critérios objetivos fixados pela SUSEP.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Inverta-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023